Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. REGULAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 1.052 DO CPC/15. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de insolvência civil e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
2. Por força do disposto no artigo 1.052 do Código de Processo Civil “Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Assim, enquanto não houver a edição de lei específica tratando do tema, permanecem vigentes os arts. 748 a 786-A do CPC de 1973.
3. A insolvência civil constitui medida drástica, implicando em consequências notadamente nefastas ao devedor, como a perda da administração de seus bens, devendo ser acolhida somente em hipóteses excepcionais.
4. Na espécie, a devedora efetuou o depósito elisivo com base no valor buscado na inicial, deixando de acrescentar a diferença decorrente da correção monetária até a data do pagamento, restando um débito residual em favor da credora irrisório para justificar o deferimento da medida pleiteada, não servindo, por si só, para amparar a declaração de insolvência.
5. Demonstrada a ausência dos requisitos para a declaração de insolvência civil, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.